Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SAE/DF. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESP 1.301.935. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. Cumprimento de sentença proposta por sindicato em benefício de parcela dos substituídos processuais e filiados à entidade.

2. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.

3. Os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pela opção prática de limitar a execução a certo número de sindicalizados. Tal restrição numérica está em consonância com os princípios processuais relacionados à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. A execução configura-se como coletiva, porquanto a limitação e identificação dos beneficiários não afastam o caráter coletivo do direito individual homogêneo. Legitimidade configurada.

4. Deu-se provimento ao recurso. Modulação dos efeitos.